Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), LUCAS BACA DE BRITO - CPF: 025.972.461-08 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. agravo de instrumento. gratuidade da justiça. indeferimento. renda comprovada incompatível com o benefício. presunção relativa de hipossuficiência. fundamentação do julgador. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Lucas Baca de Brito contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação de repactuação de dívidas. O indeferimento fundamentou-se na renda declarada pelo agravante à Receita Federal, incompatível com a presunção de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando sua renda mensal e os descontos financeiros alegados.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, caput, do CPC, assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

4. A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração da parte é relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a ausência de incapacidade financeira.

5. A decisão agravada fundamentou-se na renda anual declarada pelo recorrente à Receita Federal, a qual demonstra que este possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

6. A jurisprudência do STJ confirma que a presunção de pobreza pode ser elidida mediante prova em contrário, cabendo ao magistrado indeferir o pedido quando houver elementos que afastem a necessidade da concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver provas que demonstrem a capacidade econômica do requerente de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS BACA DE BRITO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
“Repactuação de Dívidas”
(Proc. nº 1013712-97.2024.8.11.0040), ajuizada pelo agravante em face de BANCO DAYCOVAL S/A , BANCO DO BRASIL AS, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, indeferiu o pedido de AJG formulado pelo agravante (cf. Id. nº 264501788).

O autor/agravante alega que faz jus ao benefício da AJG, pois
“a renda que dispõe para o seu próprio sustento está comprometida por diversos empréstimos consignados, descontos legais e recebe atualmente líquido o valor de R$ 8.060,79 tendo que este valor ser suficiente para todas as suas despesas”

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 264501784).

A decisão vinculada ao Id. nº 265006754 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões no Id. nº 270481396, pugnando pelo desprovimento do recurso, no entanto, os demais agravados, embora devidamente intimados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 270770368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 98, caput, do CPC prevê que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos
(“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
).

Assim, se o julgador tem “
fundadas razões para indeferir o pedido”
, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório agravado, destacando que os elementos probatórios contidos nos autos revelam que
“a renda anual declarada pela requerente à Receita Federal do Brasil – RFB, conforme Declaração de Imposto de Renda afastam totalmente o aduzido estado de incapacidade financeira da parte autora a autorizar a concessão da gratuidade da justiça
”
(cf. Id. nº 264501788).

Portanto, na ausência de provas que sustentem, o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir que exista uma situação excepcional que impeça o recorrente de arcar com as despesas do processo. Assim, o pagamento das custas processuais não comprometerá o sustento do interessado, conforme determinado na decisão recorrida.

Sobre a matéria:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025